Tribunal: STJ
Processo: 2043232-57.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132993 - SP(2025/0473985-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GISELE APARECIDA RAMOS MACHADO
AGRAVANTE
: CLEBER ALVES MACHADO
ADVOGADO
: LUCAS MURBACH MATEUS SILVA - SP363664
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS EM BELLAVITTA JUNDIAI
ADVOGADOS
: CESAR ANTONIO PICOLO - SP234522
ELISABETE DE JESUS BARATTI - SP303169
MAIARA APARECIDA MORALES - SP374500
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
ACORDO
JUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS DE ASSOCIAÇÃO. PARCELAS
VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 83/STJ
ALEGADO VÍCIO DE FORMA NO ACORDO. NÃO EVIDENCIADO.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
, na
CPC/2015
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o
do
art. 323
admite a condenação e a execução de prestações sucessivas
CPC/2015
vencidas no curso do processo e das vincendas, até o efetivo pagamento,
quando contínuas, homogêneas e derivadas da mesma fonte, privilegiando a
efetividade e a economia processual. Precedentes.
3. O Tribunal de Justiça consignou que não "se vislumbra ilegalidade na
cobrança realizada por parte da exequente, tendo em vista que o caso dos
autos versa sobre obrigação de trato sucessivo, o que atrai a incidência do
artigo 323, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, irrelevante que o
acordo judicialmente homologado tenha contemplado somente as parcelas
vencidas e não pagas entre os anos de 2016 e 2017, pois a posterior
inadimplência dos devedores autoriza o credor a incluir as prestações
vincendas na condenação, conforme dispositivo legal".
4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na
.
Súmula 83/STJ
5 Quanto à validade do título executivo, tem-se que a pretensão de modificar
.
o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça, no sentido de que não há
nenhum vício no acordo entabulado, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56109273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 42e45b0e-378c-4508-82ea-4cca2ee6035a

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 42e45b0e-378c-4508-82ea-4cca2ee6035a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132993 - SP(2025/0473985-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GISELE APARECIDA RAMOS MACHADO
AGRAVANTE
: CLEBER ALVES MACHADO
ADVOGADO
: LUCAS MURBACH MATEUS SILVA - SP363664
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS EM BELLAVITTA JUNDIAI
ADVOGADOS
: CESAR ANTONIO PICOLO - SP234522
ELISABETE DE JESUS BARATTI - SP303169
MAIARA APARECIDA MORALES - SP374500
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
ACORDO
JUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS DE ASSOCIAÇÃO. PARCELAS
VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
ALEGADO VÍCIO DE FORMA NO ACORDO. NÃO EVIDENCIADO.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o
do
art. 323
admite a condenação e a execução de prestações sucessivas
CPC/2015
vencidas no curso do processo e das vincendas, até o efetivo pagamento,
quando contínuas, homogêneas e derivadas da mesma fonte, privilegiando a
efetividade e a economia processual. Precedentes.
3. O Tribunal de Justiça consignou que não "se vislumbra ilegalidade na
cobrança realizada por parte da exequente, tendo em vista que o caso dos
autos versa sobre obrigação de trato sucessivo, o que atrai a incidência do
artigo 323, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, irrelevante que o
acordo judicialmente homologado tenha contemplado somente as parcelas
vencidas e não pagas entre os anos de 2016 e 2017, pois a posterior
inadimplência dos devedores autoriza o credor a incluir as prestações
vincendas na condenação, conforme dispositivo legal".
4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
5 Quanto à validade do título executivo, tem-se que a pretensão de modificar
.
o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça, no sentido de que não há
nenhum vício no acordo entabulado, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55826415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:08
Código de Controle do Documento: d7758cd9-230d-439a-b3ab-feb4a2c8973d

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GISELE APARECIDA RAMOS
MACHADO e CLEBER ALVES MACHADO contra decisão proferida pelo em. Ministro
Presidente do STJ, às fls. 214-215, que não conheceu do recurso, por incidência da
Súmula 182/STJ.
A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta que "A jurisprudência desta
Corte Superior admite que o requisito da impugnação específica seja interpretado de forma
material, e não meramente formal. O que se exige é que o recurso dialogue efetivamente com a
decisão agravada, demonstrando o desacerto de seus fundamentos. No presente caso, o agravo:
demonstrou a violação ao
do CPC; apresentou paradigma específico do STJ;
art. 502
evidenciou a divergência jurisprudencial; e, indicou a necessidade de anulação do acórdão por
omissão (art. 1.022 do CPC). Assim, ainda que o fundamento relativo ao
não tenha
art. 1.022
sido tratado em tópico autônomo, ele foi expressamente invocado e juridicamente desenvolvido
" (fl. 426, e-STJ).
no recurso, afastando a aplicação da Súmula 182
Impugnação às fls. 225-232, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
Considerando a relevância dos argumentos apresentado nas razões do agravo interno,
reconsidera-se a decisão de fls. 214-215, e-STJ.
Passo a novo exame do feito.
Trata-se de agravo de GISELE APARECIDA RAMOS MACHADO e CLEBER
ALVES MACHADO contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro nas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, objetando-se decisão tomada pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA. Insurgência dos executados contra
decisão que rejeitou a impugnação. 1. Acordo celebrado pelas partes e
homologado judicialmente que não apresenta vício de constituição.
Documento assinado pelos devedores e pela patrona da associação credora,
a quem foi dado poder para transigir em nome da mandatária. Inexistência
de qualquer dano ou prejuízo à exequente. 2. Execução que pode contemplar
a cobrança das prestações vincendas e não pagas pelos devedores.
Obrigação de trato sucessivo. Incidência do artigo 323 do CPC. Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça. Executados que assinaram termo de adesão à
associação e anuíram com a cobrança das contribuições. Inaplicabilidade do
Tema no 882 do E. STJ. 3. Alegação de excesso de execução na cobrança de
honorários advocatícios. Inocorrência. Gratuidade processual que
foi deferida aos executados somente em sede recursal, já no âmbito do
cumprimento de sentença. Benesse concedida para o processamento de
recurso de apelação que não foi sequer conhecido por esta C. Corte.
Gratuidade, ademais, que não retroage para alcançar encargos processuais
anteriores à sua concessão. Precedentes do E. STJ. 4. Impenhorabilidade dos
Documento eletrônico VDA55826415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:08
Código de Controle do Documento: d7758cd9-230d-439a-b3ab-feb4a2c8973d

valores constritos via SISBAJUD não demonstrada pelos executados.
Inaplicabilidade do
IV, do CPC. Precedentes deste E. Tribunal de
art. 833,
Justiça. 5. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados,
acórdão de fls. 161-168, e-STJ.
vide
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 73-87), a recorrente sustenta, além de dissídio
jurisprudencial, ofensa aos seguintes dispositivos:
(i)
II do Código de Processo Civil,
§ 1o, IV e VI do Código de
art. 1.022,
art. 489,
Processo Civil, em conjunto com
do Código de Processo Civil, pois teria havido
art. 1.025
negativa de prestação jurisdicional: o tribunal de origem não teria enfrentado teses capazes de
infirmar o julgado nem distinguido ou superado precedentes invocados, o que justificaria o
prequestionamento ficto.
(ii) art. 502 do Código de Processo Civil e
do Código de Processo Civil, pois
art. 323
teria havido ofensa à coisa julgada ao se permitir a inclusão de parcelas vincendas em fase de
cumprimento de sentença, quando tal inclusão, segundo sustentado, deveria ocorrer apenas na
fase de conhecimento, sob pena de ampliar indevidamente o título executivo.
(iii)
III do Código Civil e
IV do Código Civil, pois o acordo
art. 104,
art. 166,
homologado judicialmente teria sido inválido por vício de forma, já que haveria assinatura
híbrida e ausência de assinatura do credor, o que não reuniria os elementos essenciais do negócio
jurídico e imporia nulidade absoluta dos atos subsequentes.
Contrarrazões às fls. 172-183, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
184-187), dando ensejo à interposição de agravo (e-STJ, fls. 190-197).
Contraminuta às fls. 200-208, e-STJ.
Decido.
De início, não prospera a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da lide, dessa
forma, adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG,
RAUL
,
julgado
em

DJEN
de
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA

4/2/2025,

6/3/2025;
Relator Ministro
REsp n. 2.086.697/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
TURMA
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
Relator Ministro
, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
DJEN de
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
Relator
18/2/2025,
24/2/2025;
EREsp n. 1.859.857/PR,
Ministro
, julgado em
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
DJEN de 12/3/2025.
Noutro ponto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao
agravo de instrumento interposto, mantendo decisão que, no cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação, afastou a nulidade do título executivo (acordo de confissão de
Documento eletrônico VDA55826415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:08
Código de Controle do Documento: d7758cd9-230d-439a-b3ab-feb4a2c8973d

dívida homologado, assinado pelos devedores e apresentado por advogada com poderes
, e indeferiu o desbloqueio de valores (fls. 59-64);
para transigir)
reconheceu a possibilidade
de incluir parcelas vincendas, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com incidência
do artigo 323 do Código de Processo Civil e inaplicabilidade do Tema 882 do Superior
Tribunal de Justiça, diante da adesão e anuência dos executados às contribuições
.
associativas (fls. 64-66)
A título elucidativo, confira-se trecho do v. acórdão estadual (fls. 63-66, e-STJ):

Inicialmente, não merece acolhida a alegação de nulidade da confissão de
dívida celebrada, em razão da ausência de assinatura da credora no termo.
Como bem ressaltou o juízo a quo, o documento foi eletronicamente assinado
e apresentado em juízo pela patrona regularmente constituída pela
associação credora advogada esta que, conforme expressamente previsto na
procuração acostada aos autos do processo principal (fls. 6) possuía plenos
poderes para transigir em nome da mandatária. Por seu turno, a confissão de
dívida contou com a assinatura dos devedores, cujas firmas forma
devidamente reconhecidas (fls. 9 autos de origem). Ademais, é certo que a
avença foi judicialmente homologada e não houve qualquer demonstração de
dano causado à exequente pela suposta falta de assinatura, incidindo na
hipótese o princípio pas de nullité sans grief, que preconiza não haver
nulidade sem a ocorrência de efetivo prejuízo. Estabelecida a validade do
título executivo, tampouco se vislumbra ilegalidade na cobrança realizada
por parte da exequente, tendo em vista que o caso dos autos versa sobre
obrigação de trato sucessivo, o que atrai a incidência do artigo 323, do
Código de Processo Civil. Nesse sentido, irrelevante que o acordo
judicialmente homologado tenha contemplado somente as parcelas vencidas e
não pagas entre os anos de 2016 e 2017, pois a posterior inadimplência dos
devedores autoriza o credor a incluir as prestações vincendas na
condenação, conforme dispositivo legal. Em casos análogos, já se manifestou
este E. Tribunal de Justiça:
(...)
Embora a cobrança das taxas associativas de manutenção constitua dívida de
caráter pessoal, extrai-se dos autos principais que os devedores assinaram
termo de adesão à Associação dos Proprietários em Bellavittà Jundiaí (fls.
), comprometendo-se a pagar as respectivas contribuições mensais.
19/21
Tendo em vista que os agravantes seguem sendo os proprietários dos lotes
adquiridos, e que não há qualquer notícia de sua posterior desvinculação aos
quadros da associação, são devidas as prestações inadimplidas que
sucederam ao acordo formalizado. Por essa mesma razão, não se aplica ao
caso dos autos o entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Tema Repetitivo no 882, tendo em vista a expressa anuência
dos devedores ao pagamento das contribuições correspondentes aos lotes de
sua titularidade."

Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de Justiça consignou
que não "se vislumbra ilegalidade na cobrança realizada por parte da exequente, tendo em vista
que o caso dos autos versa sobre obrigação de trato sucessivo, o que atrai a incidência do
artigo 323, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, irrelevante que o acordo judicialmente
homologado tenha contemplado somente as parcelas vencidas e não pagas entre os anos de
2016 e 2017, pois a posterior inadimplência dos devedores autoriza o credor a incluir as
prestações vincendas na condenação, conforme dispositivo legal".
Documento eletrônico VDA55826415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:08
Código de Controle do Documento: d7758cd9-230d-439a-b3ab-feb4a2c8973d

Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que
o art. 323 do
admite a condenação e a execução de prestações sucessivas vencidas no
CPC/2015
curso do processo e das vincendas, até o efetivo pagamento, quando contínuas, homogêneas e
derivadas da mesma fonte, privilegiando a efetividade e a economia processual.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COTAS
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM
ACORDO HOMOLOGADO.
DO
INCLUSÃO DE
ART. 323
CPC/2015.
PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO E VINCENDAS
ENQUANTO PERDURAR A OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÕES HOMOGÊNEAS,
CONTÍNUAS E DA MESMA FONTE. EFETIVIDADE E ECONOMIA
PROCESSUAL. COISA JULGADA RESPEITADA QUANDO O TÍTULO
PREVÊ VINCENDAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que limitou o cumprimento de
sentença, decorrente de acordo homologado, às cotas vencidas até o seu
trânsito em julgado, afastando a inclusão de parcelas vencidas
posteriormente e vincendas.
2. O
do
admite a condenação e a execução de prestações
art. 323
CPC/2015
sucessivas vencidas no curso do processo e das vincendas, até o efetivo
pagamento, quando contínuas, homogêneas e derivadas da mesma fonte,
privilegiando a efetividade e a economia processual.
3. Se o acordo homologado, que serve de título executivo judicial, prevê o
adimplemento das cotas vincendas, é possível incluí-las no cumprimento de
sentença, bem como as que se venceram no curso do processo e não foram
pagas, sem violar a coisa julgada.
4. Recurso especial provido para permitir a inclusão das parcelas vencidas
no curso do processo e das vincendas enquanto perdurar a obrigação, no
cumprimento de sentença.
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 2.187.534/RS,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS E INCLUSÃO DE PARCELAS
VINCENDAS ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
do recurso especial na qual se apontam como óbices a ausência de cotejo
analítico e a incidência das Súmulas n. 83 e 13 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de cotas condominiais com
pedido de condenação às parcelas vencidas e vincendas "enquanto durar a
obrigação", correção pelo IGP-M, juros de 1% ao mês e multa de 2% e
notificação do titular do domínio fiduciário. O valor da causa é de R$
29.883,92.
3. A sentença julgou procedente a ação, condenando ao pagamento das cotas
vencidas e das vincendas até o efetivo pagamento, com correção pelo IGP-M,
juros de 1% ao mês e multa de 2%. Fixou honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação.
4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença ao negar provimento à
apelação, afirmando a possibilidade de inclusão das parcelas vincendas até o
cumprimento integral, à luz do
do Código de Processo Civil, e a
art. 323
observância do IGP-M previsto na convenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a expressão "enquanto durar a
obrigação", do
do Código de Processo Civil, deve limitar a inclusão
art. 323
das parcelas vincendas até o trânsito em julgado ou até a instauração do
cumprimento de sentença; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial válido,
com paradigmas do TJGO e do próprio TJRS, apto a ensejar o conhecimento
do recurso pela alínea c do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
Documento eletrônico VDA55826415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:08
Código de Controle do Documento: d7758cd9-230d-439a-b3ab-feb4a2c8973d

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O entendimento do STJ é no sentido da possibilidade de inclusão das
parcelas vincendas das taxas condominiais até o cumprimento integral da
obrigação, tanto na fase de conhecimento quanto na de execução; por isso,
aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, mantendo-se a conclusão do acórdão
recorrido.
7. Quanto ao dissídio, não foram observados os requisitos dos arts. 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ, ausente o cotejo
analítico e a indicação de repositório oficial.
Além disso, a invocação de paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a
incidência da Súmula n. 13 do STJ, e o óbice da Súmula n. 83 quanto à alínea
a impede a análise pela alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a
inclusão de parcelas vincendas das cotas condominiais na condenação até o
cumprimento integral da obrigação, nos termos do
do Código de
art. 323
Processo Civil. 2. Incide a Súmula n. 13 do STJ e não se conhece do dissídio
por ausência de cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código
de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83 e 13; STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.920.122/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
15/8/2022;
REsp n. 1.835.998/RS,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021
(
relator Ministro
AREsp n. 3.006.410/RS,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.
Nesse contexto, observa-se que o Tribunal de Justiça agiu em consonância com a
jurisprudência do STJ, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.
Quanto à validade do título executivo, tem-se que a pretensão de modificar o
entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça, no sentido de que não há qualquer vício no
acordo entabulado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com os julgados
desta Corte, no sentido de que o simples fato de a assinatura das testemunhas
instrumentárias serem dos advogados do credor, não invalida, por si só, o
título, sendo necessária a comprovação do vício de consentimento ou
falsidade documental.
Precedentes.
2. Derruir a conclusão do acórdão recorrido quanto à inexistência de
elementos a comprovar a mácula do título executivo demandaria o reexame
das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o
óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.689.193/PR,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
24/3/2025.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55826415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:08
Código de Controle do Documento: d7758cd9-230d-439a-b3ab-feb4a2c8973d

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e, em novo exame do feito,
conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55826415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:08
Código de Controle do Documento: d7758cd9-230d-439a-b3ab-feb4a2c8973d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.132.993 / SP
Número Registro: 2025/0473985-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039390220218260309
10122933820178260309
20432325720258260000
39390220218260309
3939022021826030910122933820178260309
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GISELE APARECIDA RAMOS MACHADO
AGRAVANTE : CLEBER ALVES MACHADO
ADVOGADO
: LUCAS MURBACH MATEUS SILVA - SP363664
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS EM BELLAVITTA JUNDIAI
ADVOGADOS : CESAR ANTONIO PICOLO - SP234522
ELISABETE DE JESUS BARATTI - SP303169
MAIARA APARECIDA MORALES - SP374500
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GISELE APARECIDA RAMOS MACHADO
AGRAVANTE : CLEBER ALVES MACHADO
ADVOGADO
: LUCAS MURBACH MATEUS SILVA - SP363664
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS EM BELLAVITTA JUNDIAI
ADVOGADOS : CESAR ANTONIO PICOLO - SP234522
ELISABETE DE JESUS BARATTI - SP303169
Documento eletrônico VDA56086169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:09
Código de Controle do Documento: 264160a9-48ff-47fd-8ab0-8a7c76879c2b

MAIARA APARECIDA MORALES - SP374500
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:09
Código de Controle do Documento: 264160a9-48ff-47fd-8ab0-8a7c76879c2b